Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-55.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. CAPACIDADE DO DEVEDOR. PERCEPÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. binômio necessidade-possibilidade. OBSERVÂNCIA. READEQUAÇÃO DO VALOR. APELO PROVIDO.

1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.

2. Nos termos dos artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02, incumbe a ambos os genitores “o sustento, guarda e educação dos filhos”, de modo que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”.

3. O valor de alimentos oferecido pelo Recorrente é irrisório para a manutenção da menor, no atual estágio de desenvolvimento em que ela se encontra.

4. Por outro lado, considerando que o Alimentante aufere mensalmente cerca de um salário mínimo, a fixação da verba alimentar no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos, além de atender aos interesses da menor, não se mostra desproporcional ou excessivamente onerosa ao Alimentante e observa o binômio necessidade-possibilidade que regula o dever alimentar.

5. Apelação conhecida e provida.